Tribunal: TJMT
Processo: 1020615-79.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020615-79.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO - CPF: 012.809.811-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OLISVALDO DA SILVA BORGES - CPF: 378.366.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILMA MARIA SANTANA BORGES - CPF: 459.886.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – ACÓRDÃO QUE REFORMA SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMPEDIMENTO DE MAGISTRADA RELATORA DO RECURSO DE APELAÇÃO E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA - INTEMPESTIVIDADE DO APELO (ART. 966, II E V, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO SUBSCRITO SUPOSTAMENTE POR ADVOGADO SUSPENSO
-
NULIDADE RELATIVA
-
A AÇÃO RESCISÓRIA SOMENTE É CABÍVEL QUANDO COMPROVADA QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 966 E INCISOS DO CPC O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, NO QUAL A PARTE AUTORA BUSCA REDISCUTIR A JUSTIÇA DA DECISÃO QUE FOI CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

O parentesco entre Magistrada e advogada que apenas fez mera carga de processo, sem, todavia, ter praticado qualquer ato processual no decorrer do processo de conhecimento, não acarreta o reconhecimento de impedimento da relatora do recurso.

Em se tratando prática eletrônica de ato processual,
o ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro horas do último dia do prazo, conforme inteligência do artigo 213 do CPC logo.

À luz do sistema de invalidação dos atos processuais, a decretação de nulidade só é factível quando não se puder aproveitar o ato processual em virtude da efetiva ocorrência e demonstração do prejuízo. A capacidade postulatória é atributo do advogado legalmente habilitado e regularmente inscrito na OAB (art. 4º do EOAB), cuja finalidade é garantir a defesa dos direitos da parte patrocinada, conferindo-lhe capacidade de pedir e de responder em Juízo, desiderato que foi efetivamente alcançado, mesmo se fosse considerada a incapacidade relativa do causídico, sem qualquer prejuízo aos demandantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
ARAÉS MINERAÇÃO LTDA.,
com o objetivo de rescindir o acórdão da Segunda Câmara Cível de Direito Privado que, ao dar provimento ao recurso de apelação manejado por
FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO,
por unanimidade, reformou a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação de Usucapião Especial Rural n.º
0000213-12.2008.8.11.0012
, a fim de julgar procedente o pedido e reconhecer a prescrição aquisitiva da área de 24 hectares de um total de 10.000 (dez mil),
situada na Gleba Araés,

descrita e caracterizada na
Matrícula nº 10.461.

Em síntese, justifica o manejo da presente ação com base no artigo 966, II, do CPC, ao fundamento que o acórdão rescindendo violou o artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, porque a relatora, e. Desembargadora Marilsen Andrade Addario, não poderia ter atuado no feito, conquanto seja madrasta da advogada, Dr. Gyulliana Gabriela de Lima Rizzardi, causídica que defendeu a autora nos autos de origem, ora requerida.

Sustenta que o direcionamento do julgamento e favorecimento da parte autora, ora requerida, nos autos do Recurso de Apelação de n.º 0000213-12.2008.8.11.0012, restou provado, por conta da total ausência de prova do exercício da posse no imóvel, o que encontra ressonância, inclusive, em perícia judicial, que concluiu que desde 2005 não havia ocupação no imóvel.

Reclama que são nulos os atos praticados pelo Dr. João Batista Vaz da Silva, porque à época do ajuizamento da ação ostentava o título de vice-prefeito e, posteriormente, de prefeito da Comarca de Nova Xavantina, de modo que exercia atividade incompatível com a advocacia, nos termos da Lei de n.º 8.906/1994, caso em que o recurso de apelação foi subscrito por advogado sem poderes de representação, o que torna nulo o apelo.

Argumenta, ainda, que é intempestivo o recurso de apelação, protocolado pelo sistema PEA – Portal Eletrônico do Advogado, porque realizado fora do horário forense, conforme o artigo 2º da Resolução de n.º 018/2014-DTP e, sem o recolhimento da guia de materialização no ato da interposição.

Postula a procedência da ação para que seja anulado o v. Acórdão proferido pela E. Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal do Estado do Mato Grosso, a fim de que seja proferido novo julgamento e mantida a improcedência da ação de usucapião sobre o imóvel objeto da demanda.

Na decisão de id. 113925450, foi determinada a emenda da inicial para que a autora apontasse qual inciso teria sido violado, o que restou cumprido por meio do pedido de E
menda à inicial no id. 116131473.

Na contestação, a requerida
Fernanda de Oliveira Magno
, em preliminar, suscita inépcia da inicial, porque a rescisória não se presta à correção de supostas injustiças do acórdão rescindendo e ausência de hipótese para se desconstituir a coisa julgada.

No
mérito
, pede a improcedência do pedido e condenação da autora em litigância de má-fé, ao fundamento de que pretende apenas rediscutir questões já amplamente debatidas e decididas nos autos na ação de usucapião por violação ao artigo 144, inciso III, do CPC, com a condenação ao pagamento de multa prevista nos artigos 79, 80 e 81 do CPC (id 156987655).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 179004190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA INÉPCIA DA INICIAL

Eminentes pares.

A parte requerida aduz a preliminar de inépcia da inicial.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que não se verifica no presente caso.

No caso em questão, a parte autora especificou que a presente ação rescisória visa desconstituir o acórdão proferido no RAC 0000213-12.2008.8.11.0012, com base no artigo 966, II, do CPC, por violação artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil (id 116131473).

Do exposto,
“não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”
(STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).

Assim,
REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de julgar procedente a presente Ação Rescisória ajuizada por
ARAÉS MINERAÇÃO LTDA.,
ao fundamento do artigo 966, II, do CPC, a fim de reconhecer que

o acórdão rescindendo violou o artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, na medida em que a e. Relatora do acórdão proferido no RAC 0000213-12.2008.8.11.0012, não poderia ter atuado no feito, conquanto é madrasta da advogada, Dra. Gyulliana Gabriela de Lima Rizzardi, que defendeu a autora nos autos de origem.

Sabe-se que a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Nesse sentido, em análise acurada de todo o conjunto probatório, observa-se que não assiste razão a ora autora.

Na espécie, a pretensão da autora se funda no art. 966, II do CPC, sob a alegação de violação ao artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil.

Segundo a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves
"O impedimento do juiz é causa absoluta de parcialidade, significando dizer que basta a ocorrência de uma das causas previstas pelo art. 144 do Novo CPC, para que o juiz esteja afastado da condução do processo, não sendo necessária a pesquisa a respeito da efetiva influência gerada na parcialidade do juiz no caso concreto. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é hipótese de nulidade absoluta na qual é presumida a parcialidade do juiz
(STJ, 2ª Turma, REsp 1.344.458/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21/02/2013, DJe 28/02/2013)".

Não se vislumbra violação a qualquer dispositivo legal que enseje a revisão do apontado
decisum
lançado pela e. Segunda Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal, tampouco que o julgado tenha sido proferido por juiz impedido ou absolutamente incompetente ou, ainda, violação a literal disposição de lei.

As alegações de que a eminente Relatora do acórdão rescindendo, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, não poderia ter atuado no julgamento do Recurso de Apelação de n.º 0000213-12.2008.8.11.0012, porque sua enteada atuou na defesa da parte requerida, não comportam acolhida.

Ressalta-se que é inegável o conhecimento da autora, acerca da carga do processo pela advogada Gyulliana Gabriela de Lima Rizzardi, na data de 30-6-2014, na medida em que o RAC
0000213-12.2008.8.11.0012
, foi pautado a julgamento em abril de 2020. Todavia, sem qualquer lastro de prova de favorecimento, preferiu aduzir suposto impedimento da e. Desa. Marilsen Andrade Addario, apenas porque a sentença que outrora lhe foi benéfica, foi reformada pelo Colegiado no acórdão rescindendo.

Fato é que ainda que se considere que a figura jurídica, impedimento , se trate de matéria de ordem pública, o que, por consequência, afasta a ideia de preclusão, no mérito do pedido, não há nada que convença acerca da pretendida rescisão do julgado com base na suposta violação ao artigo 144, III, do CPC.

A norma tem a seguinte redação:

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

(...)

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive”;

Saliento que a simples carga dos autos pela advogada Gyulliana Gabriela de Lima Rizzardi, por si só, não autoriza concluir que tenha atuado efetivamente em defesa da ora requerida, como sustenta a aqui autora, máxime quando ausente a prática efetiva de atos processuais pela referida causídica, no trâmite da Ação de Usucapião na origem.

Ademais, o apontado ‘favorecimento’ repousa no campo da mera alegação, não havendo qualquer indício, mínimo que fosse, que o acórdão rescindendo, tenha favorecido a requerida da presente demanda. O Colegiado, composto por três desembargadores, e não apenas a Relator, decidiu com base nas provas do processo, que o pedido de Fernanda Magno era procedente.

O que se verifica, na verdade, é a inconformidade da autora Araés Mineração Ltda com decisão que lhe foi desfavorável, o que não pode ser confundido com impedimento do magistrado que foi Relatora do recurso de apelação.

Em verdade, do simples cotejo entre o decidido na apelação cível e os argumentos ora apresentados pela autora, percebe-se que o ajuizamento da presente ação é mera tentativa de reverter a conclusão do julgamento, em evidente violação ao ordenamento legal que não admite o ingresso de ação rescisória como sucedâneo recursal.

De igual modo, a eventual prática de atos processuais praticados pelo advogado supostamente impedido, Dr. João Batista Vaz da Silva, porque
como à época do ajuizamento da ação ostentava o título de vice-prefeito e, posteriormente, de prefeito da Comarca de Nova Xavantina, seria atividade incompatível com a advocacia, nos termos da Lei de n.º 8.906/1994, é questão
que, à toda evidência, deveria ter sido levantada à época do julgamento do acórdão rescindendo, o que não foi feito.

Com efeito, na parte que toca, ao inadmitir o Recurso Especial ajuizado pela ora autora, contra o acórdão rescindendo, restou decidido que:

“...a suposta violação aos artigos 4º, parágrafo único e 28, I, da Lei n. 8.906/94, fundada na assertiva de que o feito seria absolutamente nulo em razão de ter sido patrocinado por profissional impedido de exercer a advocacia, maculando toda a cadeia de substabelecimentos, a questão foi suscitada somente nas razões do Recurso Especial, o que caracteriza inovação recursal e impede a admissão do recurso por ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.” (id 57386496 – do
RAC
0000213-12.2008.8.11.0012”.

Acerca da questão, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que referida nulidade é relativa, isto é, necessário o aproveitamento dos atos processuais, exigindo-se a comprovação do prejuízo processual para a nulidade do ato, o que não se visualiza na espécie. Veja-se:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO SUBSCRITO POR ADVOGADO SUSPENSO. NULIDADE RELATIVA.

1.
A prática de atos por advogado suspenso é considerado nulidade relativa, passível de convalidação.
Precedentes.

2.
À luz do sistema de invalidação dos atos processuais, a decretação de nulidade só é factível quando não se puder aproveitar o ato processual em virtude da efetiva ocorrência e demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief).

3.
No caso, o ato em questão diz respeito à capacidade postulatória, a qual é atributo do advogado legalmente habilitado e regularmente inscrito na OAB (art. 4º do EOAB), cuja finalidade é garantir a defesa dos direitos da parte patrocinada, conferindo-lhe capacidade de pedir e de responder em Juízo, desiderato que foi efetivamente alcançado, ainda que o causídico estivesse suspenso à época, tanto que a demanda indenizatória foi julgada procedente e a decisão transitou em julgado.

4. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.317.835/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/9/2012, DJe de 10/10/2012.)” (grifei)

Bem a propósito, o Relator do Recurso Especial acima ementado, Ministro Luís Felipe Salomão, bem ponderou que
“em verdade, o recorrente se apega a essa filigrana por ter sucumbido no mérito do processo de conhecimento apesar da defesa irregular do advogado do vencedor,
sendo certo que não experimentou nenhum prejuízo com a defesa técnica da parte contrária,
razão pela qual não maneja pretensão legítima na ação rescisória”, situação que se amolda perfeitamente ao caso em análise.

Por fim, no que tange a suposta intempestividade do Recurso de Apelação, violação da norma jurídica do artigo 212, § 3º, do Código de Processo Civil, igualmente não socorre razão à autora.

Destaca que por se tratar de processo que tramitou de modo físico, seu recurso até poderia ter sido realizado pelo sistema PEA, todavia, com protocolo até às 19h00m, o que não aconteceu, pois foi protocolado às 22h52m38s do dia 07.08.2018.

Ainda, ressalta que a guia de materialização para a impressão das cópias e juntada ao processo de origem, somente foi recolhida no dia 13.08.2018, ou seja, bem depois do prazo recursal ter se findado.

Em síntese, a autora pretende ver acolhida a tese de intempestividade do apelo, ao fundamento de que no momento da sua interposição, o
processo tramitava de no modo
físico
, o qual fora então digitalizado no Tribunal de Justiça após a apresentação do apelo na comarca, caso em que no cômputo do prazo, deve se dar de acordo com o expediente forense compreendido entre 0
0:600 a 20:00 horas do dia 07-8-2018.

Ocorre que sem razão a autora, porque de acordo com o caput, do artigo 213, do CPC, “
A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24h (vinte e quatro) horas do último dia do prazo”
e, no caso, o Recurso de Apelação foi protocolizado pelo portal eletrônico do Advogado – PEA, frisa-se porque necessário, de forma eletrônica, como se observa dos id ́s

26595472, 26595473, 26595474.

Logo, da inteligência do artigo 213, caput, do CPC, o recurso poderia ter sido interposto até as 24horas do último dia do prazo.

Não há, portanto, violação à dispositivo de lei ou norma jurídica, passível de correção por meio da presente ação rescisória.

No caso concreto, não se vislumbra a ocorrência de violação de norma jurídica, porquanto o acórdão rescindendo se encontra devidamente fundamentado e consubstanciado na prova produzida nos autos.

Nota-se que a autora pretende, em verdade, utilizar-se de ação rescisória, que é ação autônoma, como substitutivo recursal, pois pretende apenas manifestar seu inconformismo e rediscutir a matéria com base em teses que entende pertinentes, o que não se compraz com a finalidade da ação rescisória.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação rescisória ajuizada por ARAES MINERAÇÃO LTDA
., em desfavor de FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO, cujas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficam a encargo da autora, nos termos do artigo 85§§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024